Tribunal: TJPA
Processo: 0002526-19.2019.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002526-19.2019.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: IVONETE FRANCO GARCIA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM, RONALDO JOSE NEVES TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO A PERÍCIA PELO ÓRGÃO OFICIAL DE SAÚDE MUNICIPAL EM RELAÇÃO OS ADICIONAIS DO ART. 7°, XXIII DA CRFB/88. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL INSALUBRIDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N° 1.414/95. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença
em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0002526-19.2019.8.14.0030

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim

Sentenciado/Requerente:
Ivonete Franco Garcia

Sentenciado/Requerido:
Município de Marapanim

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos de MANDADO DE INJUNÇÃO impetrado por IVONETE FRANCO GARCIA em face do PREFEITO MUNICIPAL DE MARAPANIM.

O juízo a
quo
, julgou procedente o pedido,
in verbis
(ID 8406624 e 8406625):

[...] Isto posto, concedo o mandado de injunção e, reconhecendo a mora do Poder Executivo Municipal, DETERMINO o
prazo de até 06 (seis) meses para o Impetrado promova edição do ato administrativo regulamentador
, com base em perícia a ser realizada pelo órgão oficial de saúde do Município, nos termos do art. 147, da lei Municipal n° 1.414/95 (RJU), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em favor da impetrante.

[...]
DEVE o impetrado pagar o adicional de 40% sobre o vencimento base da impetrante
, Técnica de Enfermagem, como estabelece o art. 147, §1°, da Lei Municipal n° 1.414/95, até que sejam indicadas, por ato administrativo do Impetrado, as atividades e locais insalubres de trabalho nas secretarias municipais, com base em perícia, conforme disposto no RJU.
Os valores devem ser pagos desde a propositura da presente ação
(art. 14, §4°, Lei n° 12.016/09).

Não foram apresentados recursos voluntários, conforme certidão nos autos (id 8406625, fls. 12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela confirmação da Sentença a
quo
(Id n° 8954528).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Recebo o presente feito em remessa necessária.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada, ou não, a sentença do Juízo a
quo
que concedeu a ordem no Mandado de Injunção e, reconhecendo a mora do Poder Executivo Municipal, determinou o prazo de até 06 (seis) meses para que o Impetrado promova edição de ato administrativo regulamentador, com base em perícia a ser realizada pelo órgão oficial de saúde do Município, nos termos do art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/95 (RJU), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em favor da impetrante.

Como é sabido, serão consideradas atividade ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

A Constituição Federal preceitua no art. 7°, inciso XXIII, o direito dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional ora pretendido para aquelas atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No entanto, o art. 39 da CF/88, ao ser alterado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, não mais constou em seu corpo, o inciso
XXIII
, que determina que sejam estendidos aos servidores públicos, os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais em relação ao adicional de insalubridade. Assim vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º -
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Insta salientar, que a Emenda Constitucional mencionada não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, contudo, incumbiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e quota a serem aplicadas.

Dessa maneira, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade

Pois bem.

No presente caso, a autora sustenta sua pretensão na Lei Municipal de Marapanim n° 1.414/95, na qual conferiu aos servidores da municipalidade o direito a percepção do adicional de insalubridade, nos termos dos artigos. 146, I e 147,
§ 3º
, nos seguintes termos:

Art. 146- Ao servidor serão concedidos adicionais: I- pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres e perigosas (...);

Art. 147-
O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas SERÁ DEVIDO
, após REALIZAÇÃO de perícia pelo órgão oficial de saúde do Município.

§1° - O adicional,
na ordem de 40%
(quarenta por cento), indiciará sobre o vencimento. (...).

§3° - Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.

Assim, depreende-se que a lei municipal acima concede o direito de adicional de insalubridades, estabelece o percentual de 40% e impõe a não corporação do adicional à remuneração. Dessa forma, é necessário que a lacuna na estrutura municipal seja sanada com um ato administrativo, pois resta somente ser realizado perícia pelo órgão oficial de saúde do Município.

Vale ressaltar, ainda, que a Norma Regulamentadora n° 15, anexo 14 da Portaria n° 3.214/78, prevê que a atividades em ambientes como hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, bem como em contato com pacientes em isolamento por doenças infectos-contagiosas,
caracterizam-se como atividades de natureza insalubre.

Assim, é o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO ORDINÁRIA.
TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL
MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ESCALA DE 12 (DOZE) HORAS TRABALHADAS PARA 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE FOLGA. RAZÕES RECURSAIS MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ADICIONAL NORTUNO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO). NÃO ACATAMENTO. RAZÕES DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. NÃO VERIFICAÇÃO. JORNADA DENTRO OS PADRÕES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POSSIBILIDADE. NORMA REGULAMENTADORA – NR Nº. 15. ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O SOLDO
.
RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. PARCIAL PROVIMENTO DO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. (ÓRGÃO JULGADOR: 1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA; APELAÇÃO Nº 2012.3.024190-7; ADVOGADOS: ANTÔNIO VILLAR PANTOJA E OUTRA; Data de Publicação: 08/11/2016) (grifos nossos).

Destarte, entendo que assiste a impetrante o direito da percepção do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), desde o ajuizamento da presente ação, conforme concedido na sentença a
quo
, pelo fato do Regime Jurídico do Município prevê o referido direito estipulando ainda o percentual a ser concedido.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para
confirmar
a sentença
.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 14/09/2022